Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-33.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1002724-33.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: CLARO S.A.
Recorrida: ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 17/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS MERAS COBRANÇAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face da cobrança indevida, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito ou outra situação que tenha abalado a moral da recorrida, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.
2- A mera cobrança indevida de valores motivada por fraude praticada por terceiro, sem que haja a inscrição nos órgão de proteção ao crédito não acarreta dano moral passível de indenização, configurando-se mero aborrecimento.
3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002724-33.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 012.110.741-88 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS MERAS COBRANÇAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face da cobrança indevida, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito ou outra situação que tenha abalado a moral da recorrida, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.

2-

A mera cobrança indevida de valores motivada por fraude praticada por terceiro, sem que haja a inscrição nos órgão de proteção ao crédito não acarreta dano moral passível de indenização, configurando-se mero aborrecimento.

3-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021